Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXCEÇÃO. LEI No 8.009/1990, ART.3o. INCISO II.
1. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal prevista na Lei no 8.009/1990, art. 1o. Há exceção estabelecida pela própria lei em que se permite a penhora do imóvel, apesar dessa natureza (Lei no 8.009/1990, art. 3o, II).
2. Dívida contraída para a aquisição do imóvel, objeto da constrição, enquadra-se nas exceções que admitem a penhora. O valor remanescente devido pelos agravados resulta do negócio jurídico firmado entre as partes e que já foi objeto de julgamento.
3. Recurso conhecido e provido.